Tribunal: STF
Processo: RE 1453678
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que exerceu parcialmente o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC. Eis a ementa:



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE TERMO INICIAL DE ISONOMIA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - RETORNO DA VICE PRESIDÊNCIA PARA NOVO JULGAMENTO - LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS - REPERCUSSÃO GERAL - STF - TEMA 1.126 - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO 



    O Supremo Tribunal Federal em respeito às teses já fixadas por aquela Corte, quais sejam: Tema 315 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia); Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia) e Súmula 339 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia) decidiu no Recurso Extraordinário nº 1.278.713 que "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016" sendo julgado com Repercussão Geral reconhecida sob o Tema 1.126, de observância obrigatória. 



    Neste contexto, após uma análise pormenorizada da questão, verifico que, nos termos do entendimento exarado pela Corte Superior, deve ser exercido parcialmente o juízo de retratação quanto a questão, já que cabível implementar as diferenças salariais a partir da edição da Lei Estadual 4834/16, posto que induvidoso o desvio de função ocorrido, com prejuízo à isonomia. 



    Considerando que o acórdão recorrido encontra-se em desarmonia somente quanto ao período sedimentado no paradigma Tema 1126 do STF, deve ser exercido parcialmente o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do NCPC. 



    2. A parte recorrente ratificou o recurso extraordinário anteriormente interposto, no qual sustenta que “a pretensão da recorrida, inclusive, esbarra na vedação da Súmula Vinculante 37 do STF, que preceitua: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’."



    3. O Tribunal de origem, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso, demonstrou subsistir desconformidade entre o acórdão recorrido e a orientação do STF firmada no Tema 1126. Veja-se trecho pertinente da decisão:



    [...] 



    Portanto, como se nota, o acórdão recorrido, ao entender que a equiparação deve ser afastada tão somente quanto ao período anterior à Lei Estadual n.4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei, está em conformidade como precitado paradigma.



    Todavia, é certo que inúmeras Reclamações apresentadas pelo ente estatal tem sido julgadas procedentes pela Suprema Corte, envolvendo o citado Tema1126/STF, como no caso da Reclamação n. 48.228 MC/MS, que teve seu pedido julgado procedente para "cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou o a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da LeiEstadual 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF" (Rcl. 48.228MC/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 3/12/2021) e da Reclamação 50.106MC/MS, que foi julgada procedente "para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que outro julgamento seja proferido em atenção à Súmula Vinculante nº 37" (Rcl. 50.106 MC/MS, Relatora Ministra Rosa Weber, j. 7/3/2022).



    [...]



    À vista disso, conclui-se que o acórdão guerreado, ao determinar a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto, continua em desconformidade com o precitado paradigma.



    Como já foi oportunizado o exercício do direito de retratação da Câmara julgadora, que o fez apenas parcialmente, a conclusão é a de que o presente recurso extraordinário deve ter trânsito admitido, por estar ainda em contrariedade aos termos do Tema 1126 do colendo Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    4. É o relatório. Decido.



    5.  O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de benefícios por parte do Judiciário, com base no principio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    6. No caso, o Tribunal de origem, no exercício de juízo de retratação, determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma (Lei 4.834/2016). Ou seja, entendeu que os apelados possuem direito ao recebimento do déficit remuneratório entre 01.01.2016 até a implementação total do incremento salarial, em 01.01.2020. 



    7. A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, em princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbra-se violação ao verbete vinculante do STF. 



    8. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: Rcl 49.164, de minha relatoria; Rcl 50.085-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 50.873-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:



     AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    2. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    9. Diante do exposto e, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator